Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-63.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Contratação fraudulenta. Responsabilidade da instituição financeira. Indenização por danos morais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico e indenização por danos materiais e morais.
2. A parte consumidora alegou ter sido vítima de fraude, onde houve a utilização indevida da sua conta, oportunidade em que terceiros realizaram transações fraudulentas em seu nome, em especial, o levantamento de valores, compras na internet e a solicitação de empréstimo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela contratação fraudulenta; e (ii) estabelecer se a autora tem direito à restituição dos valores e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 14, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, podendo ser excluída apenas quando houver prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula 479/STJ).
6. A falha na prestação do serviço bancário, que permitiu a fraude, caracteriza a responsabilidade da instituição financeira.
7. O desconto indevido nas verbas do consumidor compromete a sua subsistência, configurando dano moral.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 402.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1663037, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 15.02.2023; TJDFT, Acórdão 1873998, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 12.06.2024.